Tribunal: CARF
Processo: 14041.001485/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001485/2007-61
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.801 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA - CEUB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA.
FUNDAMENTO INATACADO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso especial quando se vislumbra no acórdão recorrido
fundamento autônomo, não examinado no acórdão paradigma, que por si só é
suficiente para a solução do litígio e não é atacado no recurso interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Luis
Henrique Marotti Toselli. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira
Edeli Pereira Bessa.]
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001485/2007-61
Fl. 3345
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.801 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.001485/2007-61

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência, em face do acórdão no 1201-
001.519 proferido pela 1a Turma da 2a Câmara da 1a Seção do CARF, (fls. 1.996 e ss.), e
integrado pelo Ac. em Embargos no 1201-002.142 (fls. 2.135 e ss.), através dos quais o colegiado
decidiu negar provimento ao recurso voluntário.
O presente processo trata de Suspensão de Imunidade de entidade de educação
com base no disposto no § 2° do art. 12 e o parágrafo único do art. 13 da Lei n° 9.532/1997; nos
arts. 302, 304, 647, 674, 729, 770 e 773 do Decreto n° 3.000/1999; o § 1° do art.9 e os § 1° e 2°
do art. 14 e o art. 116 da Lei n° 5.172/1966; o art. 45 da Lei no 8.212/1991 e o art. 32 da Lei n°
9.430/1996, nos termos do Despacho Decisório/DRF/BSA/Diort (e-fls. 360/372) em face das
irregularidades apontadas pela autoridade fiscal na Notificação Fiscal (fl. 5/9).
O colegiado a quo afastou sete das oito irregularidades apontadas pela autoridade
fiscal e manteve a suspensão de imunidade e a respectiva autuação.
O Acórdão 1201-001.519 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:
2002, 2003, 2004, 2005
IRPJ. IMUNIDADE. ENTIDADE DE EDUCAÇÃO.
Caracterizado o descumprimento de requisito previsto no CTN, art. 14, inciso I,
suspende-se a imunidade ao IRPJ, prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal.
Os embargos do contribuinte foram submetidos ao colegiado, acolhendo o vício
apontando, mas sem efeitos infringentes, através do Ac. no 1201-002.142, (fls. 2.135) e foi assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:
2002, 2003, 2004, 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Havendo omissão, devem ser acolhidos os embargos declaratórios.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
PROCEDIMENTO
DE
SUSPENSÃO
DE
IMUNIDADE/ISENÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO. INTELIGÊNCIA
DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Fl. 3346
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.801 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.001485/2007-61

A decisão do Supremo Tribunal Federal, em sede da ADIN 1.802, suspendeu a
aplicação do art. 14 da Lei 9.532/97. A suspensão da vigência desse artigo resulta na
inaplicabilidade do rito previsto no art. 32 da Lei 9.430/96, mas não impede a
Autoridade Fiscal de fiscalizar, verificar o preenchimento de condições para gozo de
imunidade/isenção e lançar os tributos que entender devidos, seguindo as demais
normas atinentes aos atos administrativos realizados.
Cientificada do acórdão de embargos em 29/08/2018 (e-fls. 2.223) e apresentado
o presente recurso especial em (fls. 2.226 e ss.) 06/09/2018 (fls. 2.225/2264) alegando
divergência jurisprudência em face das seguintes matérias:
1) Do equivocado entendimento recorrido dado à distribuição disfarçada de
lucros com espeque no art. 464 do RIR/99 ao não se fazer referência ao preço de mercado;
2) Da absoluta ausência de prova na demonstração da ocorrência de apontado ato
ilícito ou fraudulento;
3) Da equivocado na interpretação da medida cautelar, em sede da ADIN 1.802
quando suspendeu a aplicação do art. 14 da Lei 9.532/97.
No exame de admissibilidade do recurso o Presidente da 2a Câmara desta Seção
houve por bem admitir o recurso apenas com relação à primeira divergência e apenas quanto ao
primeiro paradigma indicado, nestes termos:
[...]
DA ANÁLISE DOS TEMAS DITOS DIVERGENTES
1.1 Do equivocado entendimento recorrido dado à distribuição disfarçada de
lucros com espeque no art. 464 do RIR/99 ao não se fazer referência ao preço de
mercado
Para tanto, apresentou 3(três) paradigmas, sendo de se aproveitar apenas os dois
primeiros, sendo descartados os demais (art. 67, § 7o 11 do RICARF).
Passa-se, então, a analisar os 2(dois) primeiros paradigmas indicados e que não foram
reformados: Acórdãos n° 108-09.696 e no 103-21.034.
Análise do 1a PARADIGMA - Acórdão no 108-09.696
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2000
EMENTA -DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS - NEGÓCIOS EM
CONDIÇÃO
VANTAJOSO
-
ERRO
DE
DIREITO
-
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DO PARÂMETRO VALOR DE MERCADO EXIGIDO
PELO ART. 464, IV, RIR199 - FALTA DE PROVA - É indubitável a
impossibilidade de enquadramento no inciso VI, do art. 464, do RIR/99, que
prevê condições especificas para a caracterização da distribuição disfarçada de
lucros, qual seja a configuração, necessária, da condição mais vantajosa. Para

1 1 § 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
Fl. 3347
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.801 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.001485/2007-61

tanto, o valor de mercado do negócio é parâmetro indispensável para se
caracterizar a distribuição disfarçada de lucros, sem o qual esta não se configura.
Recurso Voluntário Provido
Da divergência apontada
A Recorrente suscita a divergência, nos seguintes termos:
4.1 – PRIMEIRA DIVERGÊNCIA: Do equivocado entendimento recorrido dado
à ‘distribuição disfarçada de lucros com espeque no art. 464 do RIR/99’. Da
ausência de indicativo – não demonstração – de “... que o valor final da locação
tenha se dado por valor notoriamente SUPERIOR AO DE MERCADO ...”,
parâmetro indispensável para se caracterizar a distribuição disfarçada de lucros,
sem o qual esta NÃO se configura. Da consequente reforma da decisão recorrida
(...)
A ausência de prova documental apontando que o valor da locação pago pelo
recorrente à empresa de associado seu em valor que exceda “... notoriamente ao
valor de mercado ...”, vale dizer, a ausência do parâmetro do ‘valor de mercado’,
portanto “... A CERTEZA SÔBRE O FACTO DA DELINQÜÊNCIA ...”, o qual
seria a alegada distribuição disfarçada de lucros, resulta, por si só, na
improcedência do auto de infração. O Fisco, todavia, não fez esta prova!!!
Com efeito, o r. voto vencedor, sem se ater ao fato de que para que se presuma –
ou configure – distribuição disfarçada de lucros no negócio pelo qual a pessoa
jurídica “... paga a pessoa ligada aluguéis, royalties ou assistência técnica ...”,
mister se faz que esse “... montante ...” exceda “... notoriamente ao valor de
mercado ...”, o que não se sucede nos presentes autos.
(...)
Observem Eminentes Conselheiros que o artigo 464 do RIR/99, ao tratar das
hipóteses,
numerus
clausus,
de
‘ALIENAÇÃO’,
‘AQUISIÇÃO’,
‘TRANSFERÊNCIA’, ‘PAGAMENTO’ ou “... qualquer outro negócio em
condições de favorecimento, assim entendidas condições mais vantajosas para a
pessoa ligada do que as que prevaleçam no mercado ou em que a pessoa jurídica
contrataria com terceiros ...”, condiciona, obrigatoriamente, que a demonstração
de distribuição disfarçada de lucros apresente VALOR NOTORIAMENTE
INFERIOR ou SUPERIOR AO DE MERCADO, conforme a hipótese fática.
Contudo, no caso em tela somente teria havido a alegada ‘distribuição disfarçada
de lucros’ caso tivesse sido demonstrado, documentalmente pela fiscalização,
que os alugueis pagos pelo recorrente se deram em ‘VALOR NOTORIAMENTE
SUPERIOR AO DE MERCADO’.
Acontece, porém, que o r. voto vencedor, ao contrário do r. voto vencido – muito
claro, preciso e, sobretudo, atento à legislação de regência – limitou-se a
fundamentar seu entendimento, unicamente, na esteira do decidido pela douta
DRJ, a qual centrou seu julgamento em duas premissas equivocadas – as quais,
DECIDIDAMENTE, NÃO contaram com o ‘parâmetro de valor de mercado’, a
saber:
1) “... A fiscalização constatou que o Sr. José Francisco M. Lopes, sócio
administrador da Lumiére, cotista do CEUB, e irmão do Reitor Dr. Getúlio
Américo M. Lopes, nos anoscalendário 2002 a 2005 alugou imóveis de sua
propriedade particular à empresa Lumiére Empreendimentos S/C Ltda — CNPJ:
04.621.855/000190; que, por sua vez, essa empresa alugou esses imóveis para a
Fl. 3348
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.801 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.001485/2007-61

recorrente por um preço, pelo menos, seis vezes maior, conforme demonstrativo
na fl. 06, anexo da Intimação Fiscal (fls.02/05); e,
2) Que essa ALEGADA triangulação teria se caracterizado em um ‘ESQUEMA
FRAUDULENTO’, cujo propósito teria sido o de “... reduzir a tributação das
receitas de aluguéis na pessoa física do Sr. José Francisco pelo IRPF, pois passou
a oferecer à tributação receita de aluguel, pelo menos, seis vezes inferior ao
preço praticado na subcontratação, sendo decisiva para essa operação triangular
de sangria da Fazenda Pública Federal a participação da entidade CEUB ...”.
Ou seja, à luz da intelecção da DRJ, esta locação fora proveniente de um
‘ESQUEMA’ ‘ILÍCITO’, a par de a lei não vedar a prática de locação entre sócio
e sociedade ou, ainda, sublocação quando comum entre as partes um mesmo
sócio, tal qual o caso em testilha.
Contudo Eminentes Conselheiros, NÃO há prova que a tal sublocação tida “...
pelo menos, seis vezes inferior ao preço praticado na subcontratação ....”, tenha
se dado em montante que tenha excedido notoriamente ao valor de mercado, nem
tampouco que tenha, de fato, havido, um alegado ‘ESQUEMA’ fraudulento que,
mesmo que tivesse havido – o que se admite tão somente para argumentar, a
própria fiscalização afasta qualquer irregularidade, pois, conclui seu relatório,
assim INTEGRALMENTE acolhido tanto pela douta DRJ, quanto pelo nobre
Conselheiro Relator designado, Doutor José Carlos de Assis, que o propósito
teria sido o de “... reduzir a tributação das receitas de aluguéis na pessoa física do
Sr. José Francisco pelo IRPF ...”. Nada mais, ou seja – repita-se, apenas “...
reduzir a tributação das receitas de aluguéis na pessoa física do Sr. José
Francisco pelo IRPF ...”.
Do arcabouço jurídico assemelhado
Embora no arcabouço jurídico existente no recorrido não seja exatamente igual ao deste
paradigma, eis que no recorrido há normas também ligadas às condições necessárias ao
gozo da imunidade, verifica-se que ele continua assemelhado no relevante para a lide.
Isso porque essa diferenciação não prejudica o núcleo do arcabouço jurídico que gira
em torno da existência ou não de descumprimento às normas da DDL (Distribuição
Disfarçada de Lucros- art. 464 22, inciso VI do RIR/99), pois a depender da incidência
dessa norma ficaria caracterizada como reflexo a perda da imunidade, na acepção do
recorrido.
Da situação fática assemelhada
Tomando ainda como núcleo da incidência tributária o aspecto ligado às normas do
DDL (art. 464, inciso VI do RIR/99) conforme foi argumentado no item anterior, a
situação fática que permeia os dois julgados perde importância, pois a divergência

2 2 Art. 464. Presume-se distribuição disfarçada de lucros no negócio pelo qual a pessoa jurídica (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 60, e Decreto-Lei no 2.065, de 1983, art. 20, inciso II):
I - aliena, por valor notoriamente inferior ao de mercado, bem do seu ativo a pessoa ligada;
II - adquire, por valor notoriamente superior ao de mercado, bem de pessoa ligada;
III - perde, em decorrência do não exercício de direito à aquisição de bem e em benefício de pessoa ligada, sinal,
depósito em garantia ou importância paga para obter opção de aquisição;
IV - transfere a pessoa ligada, sem pagamento ou por valor inferior ao de mercado, direito de preferência à
subscrição de valores mobiliários de emissão de companhia;
V - paga a pessoa ligada aluguéis, royalties ou assistência técnica em montante que excede notoriamente ao valor de
mercado;
VI - realiza com pessoa ligada qualquer outro negócio em condições de favorecimento, assim entendidas condições
mais vantajosas para a pessoa ligada do que as que prevaleçam no mercado ou em que a pessoa jurídica contrataria
com terceiros.
Fl. 3349
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.801 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.001485/2007-61

assenta-se eminentemente em questão voltada para os termos semânticos da norma
(DDL).
Da divergência constatada
Enquanto o paradigma abraça uma interpretação restritiva no sentido de que na
aplicação das normas atinentes à DDL, "o valor de mercado do negócio é parâmetro
indispensável para caracterizar a distribuição disfarçada de lucros, sem o qual não se
configura", tendo que a prova desse parâmetro seja "objetivamente mensurado" e
"objetivamente robusta".
De outra banda, no recorrido, adota uma interpretação mais extensiva do alcance do
parâmetro ligado ao preço de mercado, considerando para fazer frente a esse
parâmetro a comparação entre os valores praticados pelas partes envolvidas no
decorrer dos anos, mesmo sem fazer qualquer referência direta a "preço de
mercado" (práticas de mercado).
Veja-se o paradigma a esse respeito:
(...) De fato, para que se configure o tipo tributário, cuja descrição indica
"condições mais vantajosas" "do que as que prevaleçam no mercado ou em que a
pessoa jurídica contrataria com terceiros", deve restar provado que o valor de
mercado, objetivamente mensurado, se apresentava consistentemente inferior
ao preço praticado entre pessoas ligadas.
Por se tratar de presunção de auferimento de ganho, a prova de que o negócio foi
praticado em condições de favorecimento tem que restar objetivamente
robusta.
A simples comparação entre os valores praticados pelas partes envolvidas
no decorrer dos anos, sem levar em consideração as práticas do mercado,
não serve para caracterizar a distribuição disfarçada de lucros, por estar em
desacordo com o conceito legal de valor de mercado.
Isto porque a caracterização da presunção legal na espécie imprescinde de prova
concludente de que o negócio foi realizado em condições mais vantajosas do que
as praticadas pelo mercado, nos exatos termos da definição legal, provas essas
a serem feitas pelo Fisco de maneira cabal e suficiente.
Havendo o Fisco, portanto, que prová-los objetivamente, necessária se faz a tal
demonstração relatada em linguagem competente (probatória) por parte da
autoridade lançadora do real valor de mercado, assim demonstrada com o
carreamento aos autos de documentos que comprovem transações comerciais
praticadas por terceiros ou com terceiros, em relação ao mesmo produto e
na mesma época.
(...)
Diante disso, outra não pode ser a conclusão, senão a apresentada pela
Recorrente em sua manifestação, de fls. 310/314, de que não existe nenhuma
prova de que o preço pago por ela à sua Controladora, pelos serviços objeto
deste processo desgarra-se das bases praticada no mercado, revelando-se,
portanto, deficiente o levantamento realizado pela autoridade fiscal, na medida
em que está provido exclusivamente de elementos particulares das sociedades
envolvidas, sem levar em conta as práticas de mercado, como exigido pela
lei." (Destacou-se).
Fl. 3350
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.801 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.001485/2007-61

De outra banda, no recorrido o valor de mercado não foi utilizado como base
para comparar a vantagem indevida e ilegal transferida, mas sim a comparação
entre preços entre contratos específicos (subcontratação):
(...) O "esquema" fraudulento foi montado para reduzir a tributação das receitas
de aluguéis na pessoa física do Sr. José Francisco pelo IRPF, pois passou a
oferecer à tributação receita de aluguel, pelo menos, seis vezes inferior ao preço
praticado na subcontratação, sendo decisiva para essa operação triangular de
sangria da Fazenda Pública Federal a participação da entidade CEUB.
(...)
Assim, como consta do voto condutor da decisão recorrida, entendo que as
despesas de aluguel pagas pelo CEUB para a Lumiére nos anos-calendário 2002
a 2005 caracterizou distribuição disfarçada de lucros do CEUB para o seu cotista
Sr. José Francisco (RIR/99, arts. 464, VI, e 465), configurando, também,
violação ao Código Tributário Nacional, ou seja, distribuição de rendas a
qualquer título (CTN, art. 14, I, com redada pela pela LC 104/01). (Destacou-se).
Portanto, OPINO por DAR seguimento ao Recurso especial em relação a este
tema, através deste primeiro Paradigma no 108-09.696.
Análise do 2a PARADIGMA - Acórdão no 103-21.034:
Ementa: DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS — VALOR DE
MERCADO E VALOR PATRIMONIAL — DESCARACTERIZAÇÃO -Não se
caracteriza a chamada distribuição disfarçada quando a alienação, ainda que a
pessoa ligada, se faz por valor superior ao de mercado, assim entendido o preço
praticado em outras operações ao tempo da negociação. O valor de mercado, e
não o valor patrimonial, é o parâmetro legal para a caracterização ou não da
distribuição?
Da convergência dos julgados
Diferentemente do paradigma anterior, neste outro julgado não se discutiu a
necessidade de se valer ou não o parâmetro "preço de mercado" de forma
objetiva e neste sentido não se presta a ser um demarcador de divergência se
confrontado com o recorrido.
Pelo contrário, se lido o seu teor de forma mais analítica verifica-se que o
referido paradigma converge para o entendimento adotado no recorrido na
medida em que também flexibiliza o conceito de "valor de mercado",
permitindo-se a simples comparação entre os valores praticados pelas partes
envolvidas no decorrer dos anos, sem levar em consideração as práticas do
mercado.
Eis os termos do Paradigma a esse respeito:
De mais a mais, a redação do art. 327, I, do RIR/80 é clara ao identificar que a
presunção somente ocorre quando há alienação em valor notoriamente inferior ao
de mercado. E, na medida em que a investida demonstrou, em base de
negociação conhecida próxima à data da alienação impugnada, que o valor
adotado não era notoriamente inferior ao de mercado — tanto que o valor
considerado foi superior ao valor da última negociação reportada — não me
parece que a premissa acusatória possa permanecer. As ações foram alienadas
por NCZ$ 0,8423 quando, em data próxima, para outra negociação se
utilizou o valor de NCZ$ 0,03. Portanto, utilizou-se valor superior ao de
mercado.
Fl. 3351
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.801 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.001485/2007-61

Da situação fática não assemelhada
E essa exceção foi aberta pelo paradigma justificando através de um outro fato
que torna esse paradigma mais desassemelhado ainda, dado a atipicidade do
mercado acionário para objeto da DDL:
Acresce notar, como deixou assinalado a informação da investida, suas
ações "são muito pouco negociáveis e cotação muito baixa".
Portanto, afasto este segundo paradigma para efeito de demonstração da
divergência, seja porque há convergência entre os julgados, seja por também se
tratar de situação fática não assemelhada.
Portanto, OPINO por DAR seguimento ao Recurso especial em relação a este
tema, apenas através do primeiro Paradigma no 108-09.696, não admitindo a
divergência para o segundo paradigma no 103-21.034.
[...]
A contribuinte apresentou agravo contra o despacho de admissibilidade que
admitiu apenas parcialmente o recurso, mas este foi rejeitado pelo Presidente da 1aTurma da
CSRF, conforme despacho de e-fls. 2747/2757.
No mérito, a recorrente alega em síntese que é do Fisco o ônus de provar que o
fato se amolda à hipótese legal em que se funda em presunção legal sendo improcedente a
acusação fiscal de ‘Distribuição Disfarçada de Lucros’ com base nos artigos 464, VI, e 465 do
RIR/99 c/c o artigo 14, I, do CTN, com a redação pela LC 104/01, por falta de prova quanto aos
alegados ilícitos de sorte que, sem estas, a presunção deve ser afastada.
Encaminhados os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional para ciência do
recurso especial da contribuinte e de sua admissibilidade parcial em 11/04/2019 (fls. 2760),
apresentou contrarrazões em 15/04/2019 (fls. 2761/2770), na qual questiona a admissibilidade do
recurso por ausência de similitude fática com o paradigma admitido e que o acórdão recorrido
decidiu de acordo com as provas dos autos, não cabendo o revolvimento fático probatório.
Além disso, ressalta que não se está tratando dessa situação apenas como a
infração de distribuição disfarçada de lucros. Pois como destacado na decisão recorrida a
infração é caracterizada para demonstrar a ausência de condições necessárias ao gozo da
imunidade. Logo, ainda que não caracterizada a infração de distribuição disfarçada de lucros,
caberia o afastamento da imunidade, com base na legislação de regência própria.
No mérito defende a manutenção do acórdão recorrido por seus próprios
fundamentos.
Por fim, em 05/05/2021 (fls. 2782) a contribuinte juntou petição avulsa (fls.
2786/2792), na qual noticia que a matéria em discussão, quanto aos mesmo fatos aqui tratados,
já foi apreciada pela Justiça do Distrito Federal em ação anulatória de lançamento realizada pelo
Distrito Federal, com ganho de causa pela ora recorrente, conforme documentação juntada.
É o relatório.
Fl. 3352
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.801 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.001485/2007-61

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
Do conhecimento
A recorrente suscita a divergência jurisprudencial em face do não atendimento aos
requisitos legais para a configuração da distribuição disfarçada de lucros prevista nos arts. 464 e
465 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 – RIR/1999.
A PFN contesta a admissibilidade do recurso em face do paradigma admitido
alegando ausência de similitude fática em face do o acórdão recorrido em que o colegiado
decidiu de acordo com as provas dos autos, não cabendo o revolvimento fático probatório.
Além disso, ressalta que a discussão não envolve apenas a infração de distribuição
disfarçada de lucros, pois esta também é caracterizada para demonstrar a ausência de condições
necessárias ao gozo da imunidade.
Entendo que, de fato, a decisão recorrida se sustenta em mais de um fundamento
para a manutenção da suspensão de imunidade. Embora tenha também reconhecido como
caracterizada a distribuição disfarçada de lucros, a decisão recorrida, também adotou os
fundamentos da DRJ, que se assenta na infringência do dever legal da entidade imune,
estabelecido no § 1o do art. 9o do CTN.
É o que se extrai do voto vencedor, verbis:
Trata-se de divergência quanto à procedência do recurso voluntário contra o ato de
suspensão da imunidade por ausência de cumprimento do inciso I, do art.14, do CTN,
abaixo transcrito, em que pesem as considerações do Ilustre Conselheiro Relator:
Código Tributário Nacional
Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(.....)
IV cobrar imposto sobre:
(.....)
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos
fixados na Seção II deste Capítulo; (Redação dada pela Lei Complementar no
104, de 2001)
(....)
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
Fl. 3353
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.801 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.001485/2007-61

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lei Complementar no 104, de 2001)
(...)
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o,
a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais
das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou
atos constitutivos.
(grifamos)
Entendo que, com fulcro na legislação transcrita anteriormente, dentre todas as
irregularidades apontadas pela autoridade tributária, somente uma poderia justificar a
suspensão da imunidade tributária da entidade: a infração 8. Essa irregularidade foi
muito bem analisada pela decisão "a quo", a qual reproduzo a seguir:
A fiscalização constatou que o Sr. José Francisco M. Lopes, sócio-
administrador da Lumiére, cotista do CEUB, e irmão do Reitor Dr. Getúlio
Américo M. Lopes, nos anos-calendário 2002 a 2005 alugou imóveis de sua
propriedade particular à empresa Lumiére Empreendimentos S/C Ltda — CNPJ:
04.621.855/000190; que, por sua vez, essa empresa alugou esses imóveis para a
recorrente por um preço, pelo menos, seis vezes maior, conforme demonstrativo
na fl. 06, anexo da Intimação Fiscal (fls.02/05).
A propósito, para melhor compreensão do exposto, extraímos daquele
demonstrativo os valores abaixo:
[...]
A recorrente alegou que inexiste óbice legal à subcontratação de contratos de
locação, bem como que inexiste impedimento à diferenciação de preços entre
diferentes contratos; que, ao contrário, trata-se de prática corriqueira,
justamente com o fim de elisão fiscal não vedada por lei.
No caso, não se trata de elisão fiscal, mais sim de evasão fiscal (ato ilícito —
conluio fraude fiscal).
O Senhor José Francisco é dono da Lumiére, e, também, cotista do CEUB.
Logo esse "esquema", que burlou o Fisco, foi efetuado entre pessoas vinculadas
ou ligadas (RIR/99, art. 465).
O "esquema" fraudulento foi montado para reduzir a tributação das receitas
de aluguéis na pessoa física do Sr. José Francisco pelo IRPF, pois passou a
oferecer à tributação receita de aluguel, pelo menos, seis vezes inferior ao
preço praticado na subcontratação, sendo decisiva para essa operação
triangular de sangria da Fazenda Pública Federal a participação da entidade
CEUB.
Como já abordado alhures, às entidades imunes de tributação, nas relações
com seus parceiros comerciais, a legislação tributária exige conduta ilibada da
entidade imune de tributação (conduta legal e ética) — por ser verdadeira
extensão do Estado (exercita um munus público), e, assim, tem o dever legal de
evitar que por intermédio de sua conduta provoque que terceiros descumpram
a legislação tributária, sob pena de suspensão da imunidade tributária (CTN,
arts. 9o, § 1, segunda parte, e 14, §1o).
Fl. 3354
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.801 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.001485/2007-61

No caso, a entidade CEUB, como já dito, envolveu-se, deliberada e
decisivamente, em operação triangular — que implicou burla ao Fisco —
redução ou subtração à tributação pelo IRPF da maior parte das receitas de
aluguel auferidas pelo Sr. José Francisco, cotista do CEUB, de pagamentos
efetuados pelo CEUB.
Houve, portanto, violação pelo CEUB (nessa conduta) do dever legal imposto
pelo § 1° do art. 9° do CTN.
Além disso, quanto às despesas de aluguel pagas pelo CEUB para a Lumiére
nos anos-calendário 2002 a 2005 (realocações), essa situação caracterizou
distribuição disfarçada de lucros do CEUB para o seu cotista Sr. José
Franciso (RIR/99, arts. 464, VI, e 465), configurando, também, violação ao
Código Tributário Nacional, ou seja, distribuição de rendas a qualquer título
(CTN, art. 14, I, com redada pela pela LC 104/01).
Essa situação implicou, ainda, redução indevida do superávit, e modificação da
situação patrimonial do CEUB, infração prevista no art. 13, caput, segunda
parte, da Lei 9.532/97.
Portanto, mantém-se a infração imputada.
Assim, como consta do voto condutor da decisão recorrida, entendo que as despesas
de aluguel pagas pelo CEUB para a Lumiére nos anos-calendário 2002 a 2005
caracterizou distribuição disfarçada de lucros do CEUB para o seu cotista Sr. José
Franciso – sic - (RIR/99, arts. 464, VI, e 465), configurando, também, violação ao
Código Tributário Nacional, ou seja, distribuição de rendas a qualquer título (CTN, art.
14, I, com redada pela pela (sic) LC 104/01).
Desta feita, para além da caracterização da distribuição disfarçada de lucros,
discutida no paradigma, o acórdão recorrido se assenta, primeiramente, na aplicação do disposto
no art. 9o ,§ 1o do CTN, segunda parte, que assim dispõe:
Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
IV - cobrar imposto sobre:
[...]
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II
deste Capítulo; (Redação dada pela Lei Complementar no 104, de 2001)
[...]
§ 1o O disposto no inciso IV não exclui a atribuição, por lei, às entidades nele
referidas, da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, e não
as dispensa da prática de atos, previstos em lei, assecuratórios do cumprimento de
obrigações tributárias por terceiros.
Note-se que a acusação fiscal se assenta, a rigor, no fato de a recorrente ter atuado
em conluio com a o Sr. José Francisco M. Lopes, associado/cotista do CEUB na prática de atos
que constituem infração à legislação tributária, ao atuar de forma triangular com a empresa
Lumiere, da qual José Francisco Lopes era sócio-administrador, visando à menor tributação de
Fl. 3355
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.801 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.001485/2007-61

aluguéis a ele pertencentes, mas contratados com a empresa. É o que consta da Notificação
Fiscal (e-fls. 5/9), verbis:
[...]
h) Verificou-se que o Sr. José Francisco M. Lopes, sócio-administrador da Lumiere,
associado/cotista do CEUB, e irmão do Reitor Dr. Getúlio Américo M. Lopes, aluga
imóveis de sua propriedade à própria Lumiere. Esta por sua vez aluga à fiscalizada
distribuindo lucros isentos, tendo em vista que a intermediária declara pelo lucro
presuntivo. Acrescente-se que o valor do contrato mensal da Lumiere com o
proprietário dos imóveis Sr. José Francisco é seis vezes menor, do que o contrato com o
CEUB, estando abrangido na menor alíquota de tributação da pessoa fisica, resultando
valores a tributar, conforme exposto no anexo I deste Termo, e cópia dos contratos em
anexo.
Do exposto, constata-se que em tese a fiscalizada praticou ou, por qualquer forma,
contribuiu para a prática de atos que constituem infrações à legislação tributária,
especialmente no caso de informar, omitir ou simular operações, contrariando o
disposto no parágrafo único, do artigo 13, da Lei n° 9.532/97.
Com fundamento na legislação citada no item 2 - DO DIREITO, e considerando as
irregularidades apuradas consignadas na presente Notificação Fiscal, torna-se aplicável
a suspensão da imunidade tributária, nos termos do art. 12, da Lei n° 9.532/97 e com
base no artigo 32, da Lei n° 9.430/96.
[...]
A infração foi confirmada e analisada no Despacho Decisório/DRF/BSA/Diort (e-
fls. 360/372), verbis:
A2 — RECEITAS DE ALUGUEL
16. A fiscalização constatou:
16.1 Que houve receitas provenientes de contratos de locação, contabilizados, mas não
oferecidos à tributação normal do IRPJ e seus reflexos, de lojas estabelecidas no espaço
de atuação do CEUB, designado como Centro de Conveniência. Por meio da Carta n°
73/2005 do Gabinete do Presidente do CEUB, de 22/09/2005, foi estabelecido que, a
partir de 01/10/2005, todos os resultados provenientes dos contratos de locação, antes
administrados pela Geopetros P.D. Ltda, fossem depositados em conta bancária do
próprio CEUB.
16.2 Que o sócio-administrador da Lumiere, Sr. José Francisco M.Lopes, irmão do
Reitor Sr. Getúlio Américo M.Lopes, aluga imóveis de sua propriedade à própria
Lumiére, que por sua vez aluga ao CEUB. Os valores do aluguel à Lumiere é por volta
de seis vezes menor que os valores do contrato de aluguel com o CEUB no período de
2002 a 2005, conforme demonstrativo constante do anexo 1 da Notificação. Dessa
forma, manobra e camufla um imposto bem superior ao efetivamente efetuado,
contribuindo para a prática de atos que constituem infrações à legislação
tributária, especialmente no caso de informar, omitir ou simular operações,
contrariando do disposto no parágrafo único, do art.13, da Lei n° 9.532/97.
17. Em sua defesa a fiscalizada argumenta:
17.1 Que não configura violação à norma tributária a existência de subcontratos de
locação visando a menor incidência de imposto possível, não havendo óbice legal à
subcontratação de contratos de locação, nem de impedimentos à diferenciação de preços
Fl. 3356
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.801 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.001485/2007-61

entre diferentes contratos. Afirma, ainda, tratar-se de prática corriqueira, justamente
com fim de elisão fiscal não vedada em lei.
17.2 Que, caso haja irregularidade, não haveria de ser a ela imputada, uma vez que
apenas ocupa o pólo final da negociação.
18. Da conclusão:
18.1 O cerne da questão está em saber se a legislação permite que as pessoas
pratiquem atos confessadamente ilícitos e se justifica a manutenção da imunidade
tributária, uma vez que a própria empresa admite a ocorrência da operação,
portanto, cúmplice da sonegação fiscal, sendo irrelevante para o caso o montante
envolvido ou a natureza da operação.
18.2 Consta que a elisão é um expediente utilizado pelo contribuinte para atingir um
impacto tributário menor, em que se recorre a um ato ou negócio jurídico real,
verdadeiro, sem vício no suporte fático, nem na manifestação de vontade, o qual é lícito
e admitido pelo sistema jurídico brasileiro. Diferente da evasão fiscal, são utilizados
meios legais na busca da descaracterização do fato gerador do tributo. Pressupõe a
licitude do comportamento do contribuinte.
18.3 Na evasão fiscal, o contribuinte busca um modo de mascarar seu comportamento
de forma fraudulenta.
18.4 A lei complementar n° 104, publicada em 10 de janeiro de 2001, dentre outras
alterações ao Código Tributário Nacional, introduziu um parágrafo único ao artigo 116,
com a seguinte redação:
[...]
18.5 O citado parágrafo único do artigo 116 do CTN é norma de eficácia limitada,
portanto, só irá adquirir plena eficácia quando vier a ser integrada pela lei ordinária nele
prevista, até lá, não pode ser invocado para o fim de serem desconsiderados atos ou
negócios celebrados e que tenham o efeito previsto no dispositivo.
18.6 Embora, a emissão de um ato de desconsideração, pré-requisito para a lavratura de
auto de infração, não possa ser editada pela administração fazendária, a operação
triangular, facilmente visível no comparativo demonstrado à fl. 06, descaracteriza a
atuação da instituição, com adoção de formas ou estruturas manifestamente
inadequadas, importando em apreciável diminuição das receitas tributárias, o que faz
presumir a intenção de fraudar o fisco, confirmada mediante a sua afirmativa : "é de se
asseverar que não há qualquer óbice legal à subcontratação de contratos de locação ,
bem como inexiste impedimento à diferenciação de preços entre diferentes contratos .
Ao contrário, trata-se de prática corriqueira , justamente com fim de elisão fiscal não
vedada por lei."
18.7 De modo que, as despesas simuladas (pagamento de aluguel de elevado valor)
reduzem o superávit que poderia apresentar, incremento este que poderia ser destinado
ao ativo imobilizado, redirecionando os lucros a terceiros de seu interesse.
18.8 Mais uma vez, a fiscalização comprova, para o período de 2002 a 2005, que a
instituição contribui para prática de atos que constituem infração à legislação
tributária, especialmente no caso de informar, omitir ou simular operações,
contrariando o disposto no parágrafo único do art. 13, da Lei n° 9.532/97 e o inciso
I do art. 14 da Lei n° 5.172/1996 .
18.9 Quanto ao fato dos valores serem modestos ou não, a legislação não fez tal
distinção, motivo pelo qual também não podemos fazê-lo, tendo em vista a vinculação à
legislação a que somos obrigados a observar.
Fl. 3357
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.801 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.001485/2007-61

18.10 Na modificação do inciso I do art. 14 do Código Tributário Nacional, pela Lei
Complementar n° 104, de 10/01/2001, que substituiu a expressão "a título de lucro ou
participação no seu resultado" pela expressão "a qualquer título", fica clara a intenção
do legislador de vedar não apenas a remuneração direta, mas também outras formas
indiretas, e muitas vezes indevidas, utilizadas como subterfúgio.
[...]
É bem verdade que a DRJ vinculou a infração ao art. 9o, § 1o do CTN (também
citado ao final do Despacho Decisório como base da suspensão da imunidade pela autoridade
competente) enquanto que a autoridade fiscal e o despacho decisório também fazem referência
ao art. 13, § único da Lei no 9.532/1997, que dispõe verbis:
Art. 13. Sem prejuízo das demais penalidades previstas na lei, a Secretaria da Receita
Federal suspenderá o gozo da imunidade a que se refere o artigo anterior, relativamente
aos anos-calendários em que a pessoa jurídica houver praticado ou, por qualquer forma,
houver contribuído para a prática de ato que constitua infração a dispositivo da
legislação tributária, especialmente no caso de informar ou declarar falsamente, omitir
ou simular o recebimento de doações em bens ou em dinheiro, ou de qualquer forma
cooperar para que terceiro sonegue tributos ou pratique ilícitos fiscais. (Vide ADIN
No 1802)
Parágrafo único. Considera-se, também, infração a dispositivo da legislação tributária o
pagamento, pela instituição imune, em favor de seus associados ou dirigentes, ou, ainda,
em favor de sócios, acionistas ou dirigentes de pessoa jurídica a ela associada por
qualquer forma, de despesas consideradas indedutíveis na determinação da base de
cálculo do imposto sobre a renda ou da contribuição social sobre o lucro líquido.
Lembre-se que o caput do art. 13 da Lei no 9.532/1997 foi considerado
inconstitucional por invadir campo reservado à lei complementar por meio da ADIN no 1802,
verbis:
Ação direta de inconstitucionalidade. Pertinência temática verificada. Alteração
legislativa. Ausência de perda parcial do objeto. Imunidade. Artigo 150, VI, c, da
CF. Artigos 12, 13 e 14 da Lei no 9.532/97. Requisitos da imunidade. Reserva de lei
complementar. Artigo 146, II, da CF. Limitações constitucionais ao poder de
tributar. Inconstitucionalidades formal e material. Ação direta parcialmente
procedente. Confirmação da medida cautelar.
1. Com o advento da Constituição de 1988, o constituinte dedicou uma seção específica
às “limitações do poder de tributar” (art. 146, II, CF) e nela fez constar a imunidade das
instituições de assistência social. Mesmo com a referência expressa ao termo “lei”, não
há mais como sustentar que inexiste reserva de lei complementar. No que se refere aos
impostos, o maior rigor do quórum qualificado para a aprovação dessa importante
regulamentação se justifica para se dar maior estabilidade à disciplina do tema e
dificultar sua modificação, estabelecendo regras nacionalmente uniformes e rígidas.
2. A necessidade de lei complementar para disciplinar as limitações ao poder de tributar
não impede que o constituinte selecione matérias passíveis de alteração de forma menos
rígida, permitindo uma adaptação mais fácil do sistema às modificações fáticas e
contextuais, com o propósito de velar melhor pelas finalidades constitucionais. Nos
precedentes da Corte, prevalece a preocupação em respaldar normas de lei ordinária
direcionadas a evitar que falsas instituições de assistência educação sejam favorecidas
pela imunidade. É necessário reconhecer um espaço de atuação para o legislador
ordinário no trato da matéria.
Fl. 3358
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.801 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.001485/2007-61

3. A orientação prevalecente no recente julgamento das ADIs no 2.028/DF, 2.036/DF,
2.228/DF e 2.621/DF é no sentido de que os artigos de lei ordinária que dispõem sobre
o modo beneficente (no caso de assistência e educação) de atuação das entidades
acobertadas pela imunidade, especialmente aqueles que criaram contrapartidas a serem
observadas pelas entidades, padecem de vício formal, por invadir competência
reservada a lei complementar. Os aspectos procedimentais necessários à verificação do
atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade, tais como as
referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo, continuam
passíveis de definição por lei ordinária.
4. São inconstitucionais, por invadir campo reservado a lei complementar de que
trata o art. 146, II, da CF: (i) a alínea f do § 2o do art. 12, por criar uma contrapartida
que interfere diretamente na atuação da entidade; o art. 13, caput, e o art. 14, ao prever
a pena se suspensão do gozo da imunidade nas hipóteses que enumera.
5. Padece de inconstitucionalidade formal e material o § 1o do art. 12 da Lei no
9.532/97, com a subtração da imunidade de acréscimos patrimoniais abrangidos pela
vedação constitucional de tributar.
6. Medida cautelar confirmada. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a
declaração i) da inconstitucionalidade formal da alínea f do § 2o do art. 12; do caput
art. 13; e do art. 14; bem como ii) da inconstitucionalidade formal e material do art. 12,
§ 1o, todos da Lei no 9.532/91, sendo a ação declarada improcedente quanto aos demais
dispositivos legais.
Não obstante, o lançamento foi mantido com base na mesma acusação fiscal de
que a entidade teria sido cúmplice de sonegação fiscal de um de seus associados/cotistas, Sr. José
Francisco M.Lopes (irmão do Reitor Sr. Getúlio Américo M.Lopes), ao agir em conluio com o
mesmo ao fazer a contratação de aluguéis de imóveis de sua propriedade por meio de sublocação
junto à empresa interposta (Lumiere) e “dessa forma, manobra e camufla um imposto bem
superior ao efetivamente efetuado, contribuindo para a prática de atos que constituem infrações
à legislação tributária, especialmente no caso de informar, omitir ou simular operações”,
conforme descrito na Notificação Fiscal.
Para tanto a decisão recorrida adotou o fundamento da DRJ de que o art. 9o, §1o
do CTN, que estabelece o dever da entidade imune “da prática de atos, previstos em lei,
assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros”.
Certo ou errado, este foi um dos fundamentos da decisão da DRJ, incorporados ao
acórdão recorrido, além dos ora discutidos nos arts. 464 e 465 do RIR/1999 que também
caracterizariam Distribuição Disfarçada de Lucros.
Tratando-se de fundamento autônomo, alinhado à acusação fiscal, entendo que o
mesmo resta inatacado, sendo insuficiente a pretensão recursal de discussão da caracterização da
Distribuição Disfarçada de Lucros – DDL em face da divergência jurisprudencial suscitada.
Ante ao exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial da
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado
Fl. 3359
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.801 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.001485/2007-61

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em sua conclusão de NEGAR
CONHECIMENTO ao recurso especial da Contribuinte, por concordar com a subsistência de
fundamento inatacado para manutenção da suspensão da imunidade promovida nestes autos, e
por também vislumbrar dessemelhança fática e ausência de prequestionamento da matéria que a
Contribuinte pretende debater nesta instância especial.
O recurso especial da Contribuinte teve seguimento apenas na matéria Do
equivocado entendimento recorrido dado à distribuição disfarçada de lucros com espeque no art.
464 do RIR/99 ao não se fazer referência ao preço de mercado e isso com base somente no
paradigma no 108-09.696. Sob a ótica de que restaram afastadas 7 (sete), de um total de 8 (oito)
prováveis causas/infrações apontadas pela fiscalização para pretender suspender a imunidade
tributária do autuado CEUB, subsistindo apenas a oitava e última infração, qual seja, referente ao
“aluguel de imóvel pertencente à sócio do recorrente à empresa de sua propriedade, seguinte de
sublocação ao recorrente por de 6 (seis) vezes o valor original da locação”, a Contribuinte
defende que não restou caracterizada a distribuição disfarçada de lucros, e pede a reforma
integral do acórdão recorrido em face desta e das demais divergências jurisprudenciais que não
tiveram seguimento. Finaliza seu recurso especial nos seguintes termos:
Com efeito, no mérito é requerido o integral provimento do presente recurso especial
para reformar a r. decisão recorrida, julgando improcedente a suspensão da imunidade
tributária do recorrente por ausência de prova a demonstrar a alegada ocorrência de
‘distribuição disfarçada de lucros’ e, consequentemente, julgar improcedentes os 4
(quatro) autos de infração pelo pretenso não recolhimento de IRPJ (fls. 406/416); CSLL
(fls. 417/424); COFINS (fls. 425/429); e, PIS (fls. 430/434), atinentes aos anos-
calendários 2002, 2003, 2004 e 2005.
Como bem demonstrado pelo I. Relator, subsiste fundamento inatacado que
justifique a suspensão da imunidade e o lançamento dos tributos mencionados. De toda a sorte,
ainda que se vislumbrasse alguma utilidade em discutir a caracterização da distribuição
disfarçada de lucros, esta Conselheira discorda da caracterização do dissídio jurisprudencial nos
termos assim afirmados no exame de admissibilidade:
Enquanto o paradigma abraça uma interpretação restritiva no sentido de que na
aplicação das normas atinentes à DDL, "o valor de mercado do negócio é parâmetro
indispensável para caracterizar a distribuição disfarçada de lucros, sem o qual não se
configura", tendo que a prova desse parâmetro seja "objetivamente mensurado" e
"objetivamente robusta".
De outra banda, no recorrido, adota uma interpretação mais extensiva do alcance do
parâmetro ligado ao preço de mercado, considerando para fazer frente a esse parâmetro
a comparação entre os valores praticados pelas partes envolvidas no decorrer dos anos,
Fl. 3360
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.801 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.001485/2007-61

mesmo sem fazer qualquer referência direta a "preço de mercado" (práticas de
mercado).
É certo, como consignado no exame de admissibilidade, que o paradigma no 108-
09.696 firma a premissa de que, para que se configure o tipo tributário, cuja descrição indica
"condições mais vantajosas" "do que as que prevaleçam no mercado ou em que a pessoa jurídica
contrataria com terceiros", deve restar provado que o valor de mercado, objetivamente
mensurado, se apresentava consistentemente inferior ao preço praticado entre pessoas ligadas.
Contudo, o outro Colegiado do Primeiro Conselho de Contribuintes entendeu que tal prova não
estava presente no caso concreto porque a simples comparação entre os valores praticados pelas
partes envolvidas no decorrer dos anos, sem levar em consideração as práticas do mercado, não
serve para caracterizar a distribuição disfarçada de lucros, por estar em desacordo com o
conceito legal de valor de mercado. E isto em razão de a acusação fiscal apontar a distribuição
disfarçada de lucros em face de nova contratação, em 02/08/1998, de serviços antes firmados em
01/07/1997 por valor inferior. No presente caso, não há esta distância entre os contratos: os
mesmos imóveis são sublocados por valor superior para pagamento pela entidade, reduzindo seu
superávit em favor de seu cotista.
Para além disso, a discussão acerca de estas circunstâncias da operação não se
pautarem em “parâmetro de valor de mercado” é ponto que carece de prequestionamento porque,
caso eventualmente deduzido em recurso voluntário, não foi adotado no voto vencido, invocado
no recurso especial como muito claro, preciso e, sobretudo, atento à legislação de regência.
Como se vê no excerto a seguir transcrito, outros foram os óbices apontados no voto vencido
para a imputação fiscal neste ponto:
Neste tópico, acusa a fiscalização ter ocorrido hipótese de distribuição disfarçada de
lucros prevista no art. 464 do RIR/99.
Contudo, entendo ser elemento essencial para configuração do disposto no art. 464 do
RIR/99 que o negócio viciado tenha sido efetuado com pessoa ligada, bem como, que a
operação ocorra por valor notoriamente superior ao valor de mercado.
Não enxergo tais elementos no caso em tela, pois, o contrato de locação em questão foi
firmado diretamente com a pessoa jurídica da Lumiere Empreendimentos, que não
possui qualquer relação com a Recorrente.
Além disso, mesmo que existente alguma irregularidade, esta não poderia ser atribuída à
Recorrente que participou apenas da etapa final da operação. Assim, não vejo aqui razão
suficiente para suspensão da imunidade da ora Recorrente, vez que não configurada
violação a qualquer uma dos dispositivos do art. 12 da Lei n. 9.532/95.
O voto vencedor, por sua vez, supera o fato de Lumiere Empreendimentos não ter
relação com a recorrente por vislumbrar operação triangular que permitiu cotista da recorrente
subtrair à tributação os aluguéis recebidos, e assim também vincula a recorrente à infração
constatada. Nenhum debate houve, no recorrido, acerca da caracterização, como valor de
mercado, dos alugueis estipulados na sublocação dos mesmos imóveis em valor seis veze maior
que o originalmente firmado na locação.
Estas razões para confirmar que o recurso especial da Contribuinte não merece
conhecimento.
Fl. 3361
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.801 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.001485/2007-61

Registre-se, por fim, que em sustentação oral a Contribuinte destacou o ponto
assim consignado em memoriais apresentados por ocasião da sessão de julgamento:
Finalmente, e este é ponto extremamente relevante, o qual dará primoroso
subsídio a esse c. CARF, o recorrente juntou aos presentes autos farta prova emprestada, da
espécie prova técnica judicial, fls. 2793 / 2830, cujos anos-calendários são os mesmos aqui
examinados (2001 / 2005), em que uma das questões posta em discussão em ambos os feitos
(administrativo e judicial) foi justamente a LOCAÇÃO e SUBLOCAÇÃO efetuada pelo Senhor
José Francisco à sua empresa Lumière (locação) e essa ao CEUB/recorrente (sublocação), tendo
restado inexoravelmente entendido por meio do r. acórdão no 1260892, do eg. TJDFT
(Processo no APELAÇÃO CÍVEL 0707829-38.2018.8.07.0018), o qual REexaminou as provas
documentais, fls. 3235 / 3246, cabendo destacar a conclusão da perícia em resposta aos
quesitos apresentados pelo ora recorrente (Resposta ao Quesito 12.3.1(A) e pela FPDF
(Quesitos apresentados pela Fazenda Pública, 1., 2., 3.4. e 5.) que,
3. ... a partir do exame dos livros contábeis e documentação comprobatória, ... no
tocante aos exercícios fiscais de 2004 e 2005, o autor observou aos requisitos do art. 14 do CTN.
Dessa forma, revela-se escorreita a r. sentença que julgou procedente o pedido deduzido na
petição inicial para declarar a nulidade do auto de infração que manteve a exação de ISS quanto
aos aludidos exercícios. ...”.
[...] (destaques do original)
Em esclarecimentos prestados na sustentação oral, observou-se que a ação judicial
referida tinha em conta repercussões da operação na incidência de ISS, não ensejando
concomitância que impedisse a discussão aqui pretendida no âmbito administrativo. De outro
lado, não sendo possível, em instância especial, rediscutir provas sem a instauração de dissídio
jurisprudencial neste sentido, a dessemelhança fática antes apontada confirma a impossibilidade
de conhecimento da argumentação complementada em sede de memoriais.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 3362
DF CARF MF
Original